Tribunal: TCU
Processo: 007.570/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6116/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.570/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Silva Albano (XXX.967.800-XX); Denis Giordani Carrion Pereira (XXX.563.820-XX); Fernanda Luiza dos Santos (XXX.631.260-XX); Gabriel Born (XXX.701.470-XX); Isadora Martins Montiel (XXX.587.460-XX); Larissa de Sousa Luz (XXX.845.768-XX); Luciano Adriani de Matos Ferrari (XXX.659.810-XX); Manuela Luiza Dotto (XXX.649.190-XX); Thais Ambrozini Nunes (XXX.916.379-XX); Valter Regis Furtado Recondo Junior (XXX.141.050-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.